Tribunal: STF
Processo: Rcl 65864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA OU GERÊNCIA DE VENDAS. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725 ): INOBSERVÂNCIA.



    1. O afastamento do vínculo civil de prestação de serviços de consultoria ou de gerente de vendas, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.